Tribunal: TJPA
Processo: 0020029-80.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÃÃO DE MENORES. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. CRIME DE NATUREZA FORMAL IMPROCEDÃNCIA. REVALORAÃÃO DOS VETORES JUDICIAIS. MANUTENÃÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL. SÃMULA 23 DO E. TJPA. FIXAÃÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. INCABÃVEL. AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA. INCIDÃNCIA DO ART. 33, Â§ 2Âº, âBâ, DO CÃDIGO PENAL.1. NÃ£o hÃ¡ como se acolher a tese absolutÃ3ria quanto ao delito de corrupÃ§Ã£o de menores, porquanto evidenciado que o adolescente teve participaÃ§Ã£o direta no ilÃcito patrimonial, sendo desnecessÃ¡ria prova da efetiva degeneraÃ§Ã£o de sua Ãndole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a SÃºmula nÂº 500 do Superior Tribunal de JustiÃ§a. (Precedentes do STJ).2. Necessidade de reanÃ¡lise dos vetores judiciais do art. 59 do CÃ3digo Penal, entretanto incabÃvel a fixaÃ§Ã£o da pena-base no patamar mÃnimo diante da valoraÃ§Ã£o negativa da circunstÃ¢ncia judicial da culpabilidade. SÃºmula nÂº 23 do E. TJPA.3. Restando a pena final fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, em se tratando de condenado nÃ£o reincidente, a fixaÃ§Ã£o do regime de cumprimento de pena semiaberto Ã© medida que se impÃμe, face Ã literalidade do art. 33, Â§2Âº, b do CP.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0020029-80.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES)
APELANTE: DHEIVISON MARCIO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Des.
ora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME DE NATUREZA FORMAL IMPROCEDÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO E. TJPA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ¿B¿, DO CÓDIGO PENAL.
1. Não há como se acolher a tese absolutória quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o adolescente teve participação direta no ilícito patrimonial, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça. (Precedentes do STJ).
2. Necessidade de reanálise dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, entretanto incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo diante da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Súmula nº 23 do E. TJPA.
3. Restando a pena final fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, em se tratando de condenado não reincidente, a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto é medida que se impõe, face à literalidade do art. 33, §2º, b do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias trinta e um de maio e nove de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Dheivison Marcio ferreira
, por intermédio do Defensor Público Alan Ferreira Damasceno, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 109 (cento e nove) dias-multa, em razão da prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, em concurso material.

Segundo consta na exordial acusatória, o recorrente, acompanhado de um adolescente, mediante grave ameaça, anunciou o assalto e exigiu a entrega do aparelho celular da vítima que estava caminhando na via pública. Os meliantes que estavam em fuga foram capturados e presos em flagrante.

Nas suas razões recursais, o apelante se insurge contra a aplicação da pena do delito de roubo circunstanciado, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, com a revaloração das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e à conduta social.

Quanto ao delito de corrupção de menores, aduz que a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça não é vinculante, razão pela qual deveria ter sido comprovada a efetiva corrupção do adolescente para a caracterização do crime. Alega, também, não haver provas nos autos quanto à idade do adolescente, exigindo que a cópia do documento de identificação do adolescente esteja autenticada para ser considerado documento hábil.

Sustenta, ainda, que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso não encontra amparo legal, uma vez que exige fundamentação idônea, o que não se verificou no caso dos autos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para: 1 - que seja aplicada a pena no mínimo legal para a prática do crime de roubo; 2 - que o recorrente seja absolvido do crime de corrupção de menores, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e 3 - que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses contidas no apelo, requerendo que seja conhecido e
¿julgado IMPROCEDENTE¿
o recurso
.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, razões pelas quais o conheço.

Em ponto de partida, analiso o pedido de absolvição do recorrente em relação ao crime de corrupção de menores. A tese defensiva de que não restou provada a efetiva corrupção do adolescente não merece prosperar.

Como sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo sido demonstrada, como no caso, a participação direta do adolescente no delito de roubo (fato que não foi questionado nas razões recursais),
mostra-se desnecessária a prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

O delito de corrupção de menores tem como objetivo a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação a participação do adolescente na prática criminosa na companhia de maior de 18 anos.

Corroborando tal entendimento, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.
2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.¿
(STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2020 - destaquei).

Dessa forma, insisto, sendo comprovado que o acusado praticou o delito na companhia de menor de idade, a manutenção de sua condenação é de rigor.

Ademais, quanto ao argumento de que não haveria nos autos prova da idade do adolescente envolvido na empreitada criminosa, assento que o documento de fls. 45 (fotocópia da identidade) é hábil para comprovar a menoridade de G. L. O. R., nascido em 19/04/1997 e, portanto, com 17 (dezessete) anos na data do fato.

Já no tocante à dosimetria, a defesa recorre da pena-base aplicada, posto que acima do mínimo legal, impugnando a valoração dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como do regime inicial estipulado para cumprimento da pena.

Sobre a circunstância relativa aos
antecedentes criminais
, verifico que, à época da prolação da sentença, não havia processos com trânsito em julgado em desfavor do apelante. Inclusive tal informação consta na sentença ora recorrida (fls. 69/70).

Nesse contexto, assento que, nos termos da Súmula nº 444 do C. Superior Tribunal de Justiça,
¿é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿
. Assim, o recorrente era tecnicamente primário à época do édito condenatório, razão pela qual tal vetor não pode ser desfavorável a ele.

No que concerne à
conduta social
, entendo não existirem elementos nos autos que permitam a sua análise, visto que tal critério se refere à imagem/conceito do réu perante a sociedade em que vive e tal informação não foi abordada nos depoimentos. Assim, tal circunstância deve ser neutra ao apelante.

Por outro lado, assento que, no caso dos autos, a
culpabilidade
deve ser considerada desfavorável ao recorrente.

Digo isso, pois, o magistrado
a quo
decidiu que a conduta social do réu lhe era desfavorável em razão de haver registro de diversos desligamentos do aparelho de monitoração eletrônica ao qual estava submetido (fl. 64-verso).

Todavia, entendo que tal informação não reflete na negativação do vetor conduta social, mas sim na culpabilidade, já que a conduta do apelante que praticou novo crime, estando no gozo do benefício de liberdade sob monitoração eletrônica, pelo cometimento também de outro roubo majorado (Processo nº 0027183-81.2016.814.0401 - 2ª Vara Criminal de Belém), merece maior reprovabilidade social.

O descumprimento das condições do monitoramento que foi deferido ao ora recorrente, através do desligamento reiterado do aparelho, já demonstra a má-fé e abuso do acusado que presume não ter registrada a sua localização para cometer novos delitos. Nesse sentido mostra-se mais censurável ainda a nova prática criminosa mediante a violação do monitoramento eletrônico que lhe fora imposto em substituição à prisão preventiva decretada naquela ação penal.

Pelo exposto, faz-se necessário o ajuste na valoração das circunstâncias judiciais feita pelo magistrado, entretanto, a correção dos vetores e a negativação da culpabilidade não possuem o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal como pleiteado pelo recorrente, a teor da Súmula nº 23 deste E. TJPA,
in verbis
:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Portanto, considerando que a análise dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal deve ser qualitativa e quantitativa, face à negativação do vetor culpabilidade para ambos os crimes, mantenho a pena-base aplicada para os delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menor, bem como a pena final e definitiva fixada em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 109 (cento e nove) dias-multa.

Por derradeiro, quanto à tese de que a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena não possui amparo legal, por falta de fundamentação idônea,
assento assistir razão ao apelante.

A teor do disposto no artigo 33, parágrafo 2º, ¿b¿, o condenado não reincidente deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando a pena não exceder a 08 (oito) anos. Esse é exatamente o caso dos autos.

Em que pese ser permitido ao juízo sentenciante fixar regime mais gravoso, deve ser apresentada fundamentação idônea que justifique o regime mais rígido, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim dispõe a sentença:
¿(...) O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais do crime de roubo (art. 59 do CP) não lhe foram favoráveis. (...)¿

Constato que, após a reanálise dos vetores judiciais, restou negativa ao recorrente apenas uma circunstância do art. 59, não consistindo esse argumento como fundamentação razoável para fixação de regime mais rigoroso em desfavor do apelante.

Ressalto que o recorrente não era reincidente à época da prolação da sentença e que o magistrado não apresentou justificativa do seu convencimento sobre a necessidade do regime fechado, considerando que somente uma circunstância judicial se mostrou desfavorável.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado da Corte Suprema
:
¿EMENTA: Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c o art. 29, do Código Penal. Condenação. Dosimetria. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso ao qual se nega provimento.¿
(RHC 145417 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, Processo Eletrônico DJe-189. PUBLIC 30-07-2020)

Por tais razões, diante da pena cominada, e em se tratando de condenado não reincidente,
estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o regime semiaberto
, diante da literalidade do disposto no art. 33, parágrafo 2º, ¿b¿, do Código Penal.

Em razão do exposto,
conheço do recurso
e
dou parcial provimento ao apelo
, para fixar o regime semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator